Tribunal: TJDFT
Processo: 0720857-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0720857-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLAUCIA CARDOSO SOARES AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O V I S T O S ETC. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GLAUCIA CARDOSO SOARES contra a decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras na Ação de Busca e Apreensão no 0707232-87.2023.8.07.0020, proposta por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em desfavor da ora Agravante, por meio da qual, considerando que a mora estava devidamente comprovada pela notificação que acompanha a inicial (ID 155868162 do Feito originário), bem como pelo demonstrativo financeiro de ID 155868159, também do Processo de origem, foi deferido o pedido liminar para determinar “a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, o qual deverá ficar depositado nas mãos de um dos depositários fiéis indicados na inicial (ID 155868170)”, caracterizado pelo “veículo alienado fiduciariamente à parte ré ( MARCA GM - CHEVROLET, MODELO CLASSIC/CLASSIC LS 1.0 VHC FLEXPOWER 4P, CHASSI 8AGSU19F0ER166271, PLACA ONM7F02, RENAVAM 00995942862, COR BRANCA, ANO 2014/2014, MOVIDO À BICOMBUSTIVEL )” (Num. 47211861 - Pág. 2). A Agravante, de início, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça. Quanto ao mérito recursal, assevera que “a referida ação carece de pressuposto válido e essencial ao regular andamento do processo, pois a Agravante ao contrário do quanto alegado pela Agravada NÃO FOI CONSTITUÍDO EM MORA!!!” (Num. 47211853 - Pág. 4), tendo em vista que “a parcela informada na notificação estava paga” (Num. 47211853 - Pág. 4). Defende, assim, que “a presente demanda carece de pressuposto válido para seu prosseguimento, ensejando sua extinção. Sendo este o entendimento da jurisprudência do Egrégio TJDFT” (Num. 47211853 - Pág. 5). Alega a urgência da antecipação dos efeitos da tutela recursal, por “em razão dos efeitos da r. decisão, que foi cumprida em 24 de maio de 2023, visto que a apreensão do bem traz ao Agravante danos irreparáveis e/ou de difícil reparação” (Num. 47211853 - Pág. 7). Ao final, asseverando que a parcela de março de 2023 estava pagar, requer a “para revogar a r. decisão de fls. e determinar a imediata suspensão do Mandado de Busca e Apreensão e Devolução do bem apreendido” (Num. 47211853 - Pág. 7) e, no mérito, a confirmação da liminar vindicada e a extinção do Feito de origem, “em razão da ausência de pressuposto válido e regular do processo, condenando a Agravada ao ônus da sucumbência, conforme anteriormente exposto” (Num. 47211853 - Pág. 7). A despeito do pedido de gratuidade de Justiça, recolheu a Agravante o preparo (Num. 47211855, 47211862 e 47211863). É o breve relatório. Decido. Entendo que não se justifica a apreciação do referido pleito no Plantão Judicial de 2a Instância. A liminar foi deferida pela Juíza a quo em 17/05/2023 e cumprida, segundo afirma a Agravante, em 24/03/2023. Além da efetivação da medida, também não se vislumbra a configuração de situação de urgência inadiável apta a acarretar o perecimento do direito da Agravante, pelo fato de que não demonstrou ela os danos irreparáveis ou de difícil reparação que a apreensão do veículo lhe acarretará, a ponto de não poder esperar o horário de expediente normal para a devida apreciação de seu pedido pelo Juiz natural. Assim, certo é que a situação não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 3o do Ato Regimental 2, de 13/06/2017, deste Tribunal de Justiça, que regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição e estipula os casos que deverão ser apreciados pelo Plantonista. Confira-se, in verbis: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Ante o exposto, determino a normal conclusão do presente Agravo de Instrumento à Relatora original do recurso, Desembargadora MARIA LEONOR LEIKO AGUENA. I. Atribuo à presente força de mandado. Brasília - DF, 28 de maio de 2023. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial